Tribunal: TJDFT
Processo: 0752968-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ezequias Almeida Rocha em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Fernando de Souza Ferreira e Outro –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, sobrestando o curso processual pelo prazo de 1 (um) ano. Almeja o agravante, in limine, a suspensão da decisão arrostada, de forma que seja debitado ao juiz primevo o cumprimento do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0730030-68.2024.8.07.0000, promovendo consultas eletrônicas através do novo sistema SISBAJUD, inclusive, com o manejo da funcionalidade denominada “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, volvidas à localização de ativos e bens expropriáveis pertencentes aos agravados e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada Como sustentação material hábil a aparelhar a irresignação, narrara que, indeferido o pedido de realização de diligência destinada à consumação da penhora via novo sistema SISBAJUD, à medida que não localizados bens pertencentes aos executados passíveis de constrição, fora interposto agravo de instrumento no 0730030-68.2024.8.07.0000, tendo o acórdão de no 1932963, proferido em 17/10/2024, conhecido e provido o recurso, “deferindo a efetivação das diligências reclamadas pelo agravante no sentido de serem promovidas consultas eletrônicas através do novo sistema SISBAJUD, inclusive com o manejo da funcionalidade denominada “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, volvidas à localização de ativos e bens expropriáveis pertencentes aos agravados, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que o assiste de forma mais célere e em conformidade com o devido processo legal, observadas as garantias necessárias à preservação da restrição de acesso aos elementos obtidos”[2]. Asseverara que reiterara o pedido de renovação de diligência eletrônica em epígrafe, o que fora indeferido pelo juízo primevo, ressoando inexorável o descumprimento de provimento jurisdicional proferido por órgão revisor, o que não se admite. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ezequias Almeida Rocha em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Fernando de Souza Ferreira e Outro –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, sobrestando a demanda, pelo prazo de 1 (um) ano. Do alinhavado, sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de descumprimento, pelo juiz primevo, do decidido no ambiente do AGI no 0730030-68.2024.8.07.0000, porquanto, segundo defendera o agravante, o eminente juiz do executivo teria ignorado o decidido no grau recursal, deixando de ordenar a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud, inclusive, com o manejo da funcionalidade denominada “teimosinha”, como forma de localização de ativos de titularidade dos agravados e satisfação do crédito que o assiste. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o agravo é manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o agravante içara como fundamento para o aviamento do recurso o argumento de que o juiz do executivo estaria descumprindo o já determinado no ambiente do recurso que anteriormente manejara. Sucede que, acaso subsista descumprimento do decidido, o instrumento adequado para o controle do havido não é o manejo de novo recurso, indicando o legislador processual instrumento apropriado e volvido a assegurar, conforme pretendido, a autoridade do anteriormente resolvido pelo tribunal (CPC, art. 988, II). Do cotejo dos autos subjacente infere-se que, durante o curso procedimental, postulara o agravante a realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, destinadas à localização de patrimônio dos executados passível de constrição[3]. Aludido pedido fora indeferido pelo juízo primevo[4], tendo o exequente/agravante aviado o agravo de instrumento no 0730030-68.2024.8.07.0000 [5] em face da decisão que, segundo aduzira, ressoara desacertada, pugnando, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta ao sistema eletrônico SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, o que restara indeferido por este Relator[6]. Ato contínuo, quando do provimento meritório definitivo, o aludido recurso fora provido pelo órgão Colegiado. Confira-se, por oportuno, a ementa abaixo trasladada[7]: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS PERTENCENTES AO EXECUTADO VIA NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854). 3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1932963, 0730030-68.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) Contudo, conquanto não aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão proferido no ambiente do agravo de instrumento individualizado, renovando o agravante o pedido de efetivação de novas diligências, via sistema SISBAJUD, sobreviera decisão agora arrostada, que indeferira a medida postulada, confira-se[8]: “Indefiro nova consulta ao sistema SISBAJUD, porquanto a última pesquisa realizada nestes autos ocorreu há menos de um ano e a parte exequente sequer comprovou a modificação da situação patrimonial da parte executada com o fim de respaldar nova pesquisa num prazo recente, desde a última diligência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. PESQUISA INFOJUD. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. No caso, constata-se que o lapso temporal desde a última consulta é inferior a um ano, portanto, deve ser indeferida a busca. 4. Os Agravantes deixaram de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. 4.1. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 5. A quebra de sigilo via INFOJUD deve ser deferida quando requeridas em concordância com os princípios da duração razoável do processo bem como o da cooperação. 5.1 O Credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juízo. 5.2. Está dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas postas à disposição do Juízo, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. 6. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1898536, 07328534920238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, observa-se que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada. Destarte, o que sobeja é que não houvera descumprimento do decidido, ante a ausência de participação do resolvido ao juiz da causa, e, se houvera, o instrumento de controle e correção do havido é a reclamação, conforme sinalizado. Inviável que a arguição seja içada como fundamento para formulação de novo recurso, pois o que deverá ser demandado é a asseguração de eficácia e a autoridade do decidido e deste tribunal. Alinhadas essas considerações, diante da sua inadequação para obtenção da prestação almejada, ressoando manifestamente inadmissível, nego trânsito a este agravo de instrumento, consoante autoriza o artigo 932, III, do CPC. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 217792939, autos de origem [2] ID 216366690, autos de origem [3] ID 198873035, autos de origem [4] ID 202458037, autos de origem [5] ID 204866558 [6] ID 62334242 [7] ID 65754861 [8] ID 67209224